Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721594-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA LUISA GOMES GONCALVES 02640877127 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITTON COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de MARIA LUÍSA GOMES GONÇALVES. Eis o teor da decisão agravada (ID 17502455): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação do bloqueio. Lado outro, percebe-se que houve bloqueio próximo a R$370,97, relativamente um débito de R$7931,60, não havendo razão para repetição da diligência de forma infinita. A Justiça já promoveu a consulta ao Bacenjud e Renajud, e os resultados foram pouco significativos. O credor deverá apresentar bens penhoráveis do executado. No prazo de 15 dias. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, o inconformismo do agravante é voltado contra o édito judicial de ID 17502455, que determinou que se aguardasse o prazo para impugnação, destacando o bloqueio de quantia certa, a existência do débito e consultas realizadas no Bacenjud e Renajud. Ora, singela análise do ato judicial recorrido leva ao raciocínio de que se trata de simples despacho, desprovido de conteúdo decisório, portanto, sem força para ocasionar à parte qualquer espécie de prejuízo. Pertinente trazer à colação o magistério de Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil comentado e Legislação extravagante, 10a edição revista, Editora Revista dos Tribunais, à página 433, em escólio ao artigo 203 do Código de Processo Civil/2015: Despacho. Conteúdo decisório. ‘A distinção entre o despacho simplesmente ordinatório e o de conteúdo decisório deve ser buscada no gravame que o provimento judicial impõe à parte interessada’ (RT 508/199). Havendo gravame, o ato se caracteriza como decisão interlocutória, impugnável por agravo, pois despacho, por não ter aptidão para causar gravame, é irrecorrível (CPC 404).” Logo, os despachos são irrecorríveis e, como tal, por não possuírem conteúdo decisório nem causar, como regra, prejuízo, não podem ser desafiados por recurso, em conformidade com o artigo 1001 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III, do art. 932, do diploma processual, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 10 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador